Tribunal: STF
Processo: ARE 1552608
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Revisão administrativa de rubrica. Horas extras incorporadas. Supressão. Decadência. Lei nº 9.784, de 1999. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Alegações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral. Tema RG nº 660. Ausência de identidade com os Temas RG nº 1.145 e nº 1.276.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário para reformar acórdão em que se reconhecia a decadência administrativa na revisão do pagamento de horas extras incorporadas por determinação judicial, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo pelo qual se alterou a forma de cálculo de horas extras incorporadas por decisão judicial está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e se o caso se amolda às teses firmadas nos Temas RG nº 1.145 e nº 1.276.



    III. Razões de decidir



    3. O caso não se enquadra ao Tema RG nº 1.145, no qual se dispõe sobre vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente de erro administrativo, pois as horas extras foram incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, e não suprimidas pela própria Administração.



    4. Tampouco há similitude com o Tema RG nº 1.276, que estabelece a possibilidade de incorporação de vantagem pessoal de trato sucessivo por erro administrativo após cinco anos, pois no presente caso a incorporação decorre de sentença judicial.



    5. A decisão agravada reconheceu a decadência com base no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, uma vez que a alteração administrativa ocorreu mais de cinco anos após a vigência da referida norma, estando o ato administrativo convalidado.



    6. Para desconstituir tal entendimento seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e interpretar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. As alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, coisa julgada e legalidade envolvem violação meramente reflexa à Constituição, conforme já decidido pelo STF no Tema RG nº 660.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema RG nº 1.145 às hipóteses de horas extras incorporadas por decisão judicial, não havendo erro administrativo a ser revisto. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, alcança atos administrativos que alterem a forma de cálculo de vantagens incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, se ultrapassado o lapso de cinco anos. Recurso extraordinário pelo qual se exige reexame de fatos, provas ou normas infraconstitucionais é inadmissível, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI, LIV, LV; CPC, arts. 1.021, § 4º, 85, § 11; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.283.360-RG/AC (Tema RG nº 1.145); RE nº 1.419.890-RG/RS (Tema RG nº 1.276); ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660); enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021; RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; e ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019.